Tribunal: STF
Processo: AO 1149
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA DO STF. MAGISTRATURA DO TRABALHO. ABONO VARIÁVEL INSTITUÍDO PELA LEI Nº 10.474, DE 2002. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: NÃO CABIMENTO. 



1. O Supremo Tribunal Federal é competente para processar e julgar ação que discute a possibilidade de incidência de correção monetária sobre os valores pagos a título de abono variável, previsto na Lei nº 10.474, de 2002, em razão do interesse geral e exclusivo da magistratura nacional. Incidência da regra prevista no art. 102, inc. I, al. “n”, da CRFB. Precedentes. 



2. O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região detém personalidade judiciária para agir em defesa de suas prerrogativas e na proteção dos seus direitos e, portanto, legitimidade processual para figurar no polo passivo da presente ação originária.



3. Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido da não incidência de correção monetária sobre o valor fixado para o pagamento, aos magistrados da União, das parcelas a título do abono variável instituído pela Lei nº 10.474, de 2002. 



4. Ação originária julgada procedente. 



Relatório



    1. Trata-se de ação originária proposta pela União contra o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região e a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 6ª Região (AMATRA VI), pleiteando a anulação de decisão administrativa desse Tribunal que autorizou o pagamento, para os magistrados a ele vinculados, e com verbas orçamentárias excedentes do exercício de 2004, de correção monetária incidente sobre o abono pecuniário variável instituído pela Lei nº 10.474, de 2002.



    2. Como preliminar, a União defende a competência desta Suprema Corte para conhecer e julgar esta ação, por tratar de tema de interesse de toda a magistratura nacional. Sustenta, ainda, a legitimidade passiva do Regional, porquanto a ele é atribuída excepcional personalidade judiciária, podendo, assim, atuar em juízo para defesa de suas prerrogativas e competências.



    3. Adentrando no mérito, afirma que, nos termos do art. 96, inc. II, al. "b", da CRFB, não é dado a qualquer órgão do Poder Judiciário majorar a remuneração de seus membros, sendo matéria reservada à lei. Ressalta, nesse sentido, que “[N]o caso em exame, tem-se decisão administrativa emanada do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, que, ao decidir acerca do requerimento formulado pela Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Sexta Região - AMATRA VI, entendeu por bem autorizar o pagamento de correção monetária a incidir sobre o abono variável previsto na Lei nº 10.474/2002, mesmo diante da total ausência de lei abalizando o ato administrativo”. 



    4. Sustenta que “a Lei nº 10.474/2002, em seu art. 2º, § 3, dispõe expressamente que o valor do abono variável estaria completamente satisfeito na forma fixada naquele artigo, sem prever em qualquer momento a incidência de correção monetária”, comando normativo esse seguido, por exemplo, pela Resolução nº 245, deste Supremo Tribunal Federal, de 12 de dezembro de 2002, a qual "Dispõe sobre a forma de cálculo do abono de que trata o artigo 2º e §§ da Lei nº 10.474, de 27 de junho de 2002", e que igualmente não previu qualquer correção monetária sobre essas parcelas. Assim, “ante a ausência completa de previsão legal, não poderiam os magistrados do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, no exercício de atividade eminentemente administrativa, inovar o ordenamento jurídico, autorizando o indevido pagamento de correção monetária”. 



    5. Requer, sob a forma de tutela de urgência “seja deferida a antecipação de tutela postulada, ou alternativamente a medida cautelar autorizada pelo art. 273, § 7º, do CPC, para determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região a imediata suspensão do pagamento da correção monetária do abono variável previsto na Lei 10.474/2002 aos magistrados a ele vinculados”. E como pedido de tutela jurisdicional final, pleiteia “seja declarada a nulidade da decisão administrativa que autorizou o pagamento de correção monetária sobre o abono variável, confirmando-se o pedido liminar porventura deferido, para cassar a decisão administrativa que deferiu o pedido da AMATRA VI”, ou, “caso a medida liminar não se preste ao fim colimado, seja determinada a pronta repetição do indébito, condenando-se o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região a adotar todas as providências cabíveis para restituição das quantias indevidamente pagas, assim como, nesse ponto, a AMATRA VI, no que tange aos seus associados beneficiados”. 



    6. Com a petição inicial, foram juntados documentos atinentes à quaestio.



    7. O então Relator da ação, eminente Ministro Nelson Jobin, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender “os efeitos da decisão tomada pelo TRT da 6ª Região, que determinou o pagamento da correção do abono pecuniário previsto na Lei 10.474/2002” (e-doc. 1, p. 29-32). 



    8. Citada, a AMATRA VI apresentou “contestação, cumulada com agravo regimental” (e-doc. 1, p. 43-48). Como preliminar, suscita a incompetência deste STF para conhecer e julgar a ação, ao fundamento de que “a decisão do TRT da 6ª. Região refere-se APENAS à incidência de correção monetária sobre verba devida a magistrados, o que não atrai, em princípio, a competência dessa Corte prevista na alínea "n", do art. 102, da CF, já que o direito à incidência de correção monetária sobre verba alimentar paga em atraso não constitui matéria do interesse peculiar da magistratura”. 



    9. Quanto ao mérito, sustenta que a discussão do caso é acerca da legalidade da incidência de correção monetária sobre verba paga em atraso, sendo que “o reconhecimento desse direito a todos os servidores públicos se deu por meio de ato da lavra da autoridade máxima do Poder Executivo, qual seja, o Sr. Presidente da República, quando aprovou o Parecer nº. GQ 111 (DOU de 24.9.96, pgs. 18906/18912)” e, “[P]ossuindo esse ato do Presidente da República o caráter vinculativo à toda administração pública federal, cabia ao TRT da 6ª. Região dar-lhe cumprimento”, não havendo necessidade de edição de lei para determinar o pagamento de correção monetária sobre valores pagos com atraso a servidores públicos.



    10. Requer, assim, que “essa eg. Corte receba essa contestação também como agravo regimental, para reformar a decisão concessiva da tutela antecipada, e, ao final, reconhecendo a necessária observância do Parecer da AGU GQ 111 -- que tem aplicação em face de todo e qualquer pagamento de verba atrasada para servidor público - julgue a ação originária improcedente, condenando a União Federal nos ônus da sucumbência e em honorários advocatícios”. 



    11. A União apresentou contrarrazões ao agravo regimental (e-doc. 1, p. 65-71) e réplica à contestação da AMATRA VI (e-doc. 5), defendendo, em essência, a manutenção da decisão agravada, bem como a procedência do pedido deduzido na petição inicial. 



    12. Citado, o Regional apresentou contestação, mediante representação ad hoc (e-doc. 11). Preliminarmente, sustenta sua ilegitimidade passiva, pois “entende-se que é reconhecida a personalidade judiciária a órgãos despersonalizados para a defesa do que se denomina de direitos-funções, que englobaria o direito subjetivo público de “defesa do exercício de suas competências e do gozo de suas prerrogativas”. Em outras palavras, “as prerrogativas constitucionalmente asseguradas aos Poderes do Estado traduzem direitos-funções, sindicáveis em juízo competente. E disso decorreria o reconhecimento de sua personalidade jurídica”. Entretanto, no presente caso, não se vislumbra qualquer ameaça ou usurpação da integralidade das competências ou prerrogativas do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região”, não havendo que se falar, por consequência, em sua legitimidade passiva.



    13. Quanto ao mérito, destaca a correção do seu proceder, ao fundamento de “que se os efeitos financeiros relativos ao abono devido aos magistrados foram considerados no lapso temporal de janeiro/1998 a maio/2002, qualquer pagamento a posteriori, isto é, após o mês ad quem, qual seja, maio de 2002, deve ser considerado como efetuado com retardo, porque fora da época própria estabelecida em lei e pelos demais atos normativos que a regulamentaram”, devendo, por isso, incidir correção monetária sobre esses pagamentos. Aponta, ainda, ser indevida a repetição de eventual valor pago a título da correção monetária discutida nestes autos, pois “[O]s magistrados beneficiados estavam de boa-fé quando do recebimento dos valores aqui discutidos, não havendo qualquer prova desabonadora disso, ou até mesmo prova de qualquer influência ou interferência dos mesmos para recebimento da vantagem ora impugnada, devendo, dessa forma, ser presumida a sua boa-fé, ao contrário da má-fé que necessita ser comprovada (bona fides semper praesumitur nisi mala adesse probetur), o que não ocorreu no caso dos presentes autos.



    14. Requer, assim, “seja reconsiderada a decisão monocrática agravada, entendendo-se, em preliminar, por sua ilegitimidade passiva na presente demanda, ou, em sendo a mesma ultrapassada, no seu mérito a IMPROCEDÊNCIA dos pedidos nesta Ação Originária, pelos fundamentos e jurisprudência acima demonstrados”. Subsidiariamente, postula, “mantida a condenação, que seja afastada a necessidade de devolução dos valores recebidos de boa-fé pelos magistrados a ele vinculados (beneficiados), pelas razões já expendidas neste recurso”.



    15. A União apresentou réplica à contestação oferecida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (e-doc. 16), reiterando os argumentos da petição inicial. 



    16. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer sustentando a competência deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar esta ação, bem como a legitimidade passiva do Regional. No mérito, opina pela procedência da ação.



    É o relatório.



Análise



    17. A questão tratada nesta ação — possibilidade ou não de incidência de correção monetária sobre os valores pagos a magistrados da União a título de abono variável, instituído pela Lei nº 10.474, de 2002 — já foi enfrentada várias vezes por esta Corte. Neste contexto, principio esta decisão afirmando a competência deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar esta ação, porquanto a controvérsia aqui tratada é de interesse particular de toda a magistratura nacional, inclusive e especialmente de todos os magistrados do TRT6, atraindo, assim, a incidência do art. 102, inc. I, al. “n”, da CRFB.



    18. A jurisprudência desta Corte é pacífica neste sentido, como se observa, exemplificativamente, dos seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL Nº 4.631/2005 E LEI FEDERAL Nº 10.474/2002. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇA DE SUBSÍDIO. ABONO VARIÁVEL. MAGISTRATURA ESTADUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MAGISTRATURA. ABONO VARIÁVEL. DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, N, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de demandas referentes a correção monetária dos valores pagos a título de abono variável, previsto na Lei 10.474/2002. Precedentes. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.114.648-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/03/2019, p. 05/04/2019; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTRADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE ABONO VARIÁVEL. EXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A instauração de competência originária do Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal depende da existência de interesse direto ou indireto da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público. 2. Na espécie, o direito à correção monetária incidente sobre os valores pagos a título do abono variável previsto na Lei 10.474/2002 é exclusivo da magistratura. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.049.542-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/04/2018, p. 30/04/2018; grifos acrescidos).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Abono variável (Lei Federal nº 10.474/02 e Lei Estadual nº 4.631/05). Interesse geral e exclusivo da magistratura. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Artigo 102, I, n, da CF. Precedentes. 1. A jurisprudência firmada na Suprema Corte é no sentido de reconhecer sua competência originária, nos termos do art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição Federal, para a apreciação de demandas referentes à correção monetária incidente sobre os valores pagos a título do abono variável previsto na Lei 10.474/2002. 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.009.683-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 09/06/2017, p. 29/06/2017; grifos acrescidos).



    19. Rejeito, assim, a preliminar de incompetência desta Corte.



    20. A segunda preliminar suscitada é sobre a ilegitimidade passiva do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Igualmente, rejeito-a. 



    21. Com efeito, como pontuou a Procuradoria-Geral da República em seu parecer, “[E]mbora desprovidos de personalidade jurídica, a possibilidade de que órgãos atuem em nome próprio decorre da chamada personalidade (ou capacidade) judiciária que lhes é conferida para resguardar suas prerrogativas institucionais. A personalidade judiciária, aplicada tão somente a órgãos de dimensão constitucional, assegura-lhes o direito de ingressar em juízo, ou atuar fora dele, em nome próprio, nas hipóteses de defesa de seus interesses e competências institucionais”. No caso, a própria União questiona, em juízo, ato administrativo praticado por órgão com assento constitucional e integrante de seu Poder Judiciário, devendo ser reconhecida, nessa particular situação, a possibilidade de esse órgão defender a higidez do seu proceder e de suas decisões institucionais, como inclusive ocorrido no caso.



    22. Elucidativas, quanto ao ponto, são as lições do eminente Ministro Gilmar Mendes, em seu voto proferido no julgamento da AO nº 1.163-AgR-segundo/DF, j. 10/05/2019, p. 23/05/2019, a qual tinha objeto idêntico à presente, oportunidade em que Sua Excelência assim consignou:



    “Quanto ao ponto, reitero que o TRT da 10ª Região, não obstante desprovido de personalidade jurídica, possui capacidade processual (judiciária) para agir em defesa de suas prerrogativas e na proteção dos seus direitos, os quais incluem a manutenção de seus atos administrativos, de sorte que pode participar, no polo passivo, de feito que busque a declaração de nulidade de decisão de sua autoria e a determinação de realização de atos administrativos de estorno das quantias pagas. 



    Ademais, essa legitimação mostra-se evidente na medida em que a ação foi ajuizada pela União, a qual também deveria figurar no polo passivo da lide, em razão de o TRT da 10ª Região ser representado judicialmente por integrantes do quadro da Advocacia-Geral da União especialmente designados para defendê-lo nestes autos (fl. 241). 



    Assim, diante desse antagonismo de interesses, em situações excepcionais, esta Corte tem admitido a manutenção de quadro próprio de defesa jurídica dos Poderes Legislativo e Judiciário quando contendem com o Poder Executivo.”



    23. E o seguinte precedente desta Corte corrobora esse entendimento:



    “EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Preliminar de ilegitimidade ad processum da Corte de Contas para apresentar recurso em nome próprio. Desacolhimento. Competências/prerrogativas institucionais. Fundação Banco do Brasil. Entidade de caráter privado. Repasse de recursos de natureza privada a terceiros. Desnecessidade de obediência aos ditames da Administração Pública. Agravo regimental do qual se conhece. Rejeição da preliminar e negativa de provimento ao agravo. 1. O entendimento da Suprema Corte é no sentido de se reconhecer a personalidade judiciária dos órgãos da Administração Pública destituídos de personalidade jurídica própria quando o interesse no qual se fundamentar a pretensão deduzida em juízo respeitar ao exercício de suas competências ou prerrogativas funcionais. Precedentes. Legitimidade excepcional verificada no caso dos autos. 2. Não compete ao TCU adotar procedimento de fiscalização que alcance a Fundação Banco do Brasil quanto aos recursos próprios, de natureza eminentemente privada, repassados por aquela entidade a terceiros, eis que a FBB não integra o rol de entidades obrigadas a prestar contas àquela Corte de Contas, nos termos do art. 71, II, da CF, não lhe cabendo, por via reflexa, subserviência aos preceitos que regem a Administração Pública. Precedentes. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo regimental do qual se conhece, rejeitando-se a preliminar suscitada e, quanto ao mérito, negando-se provimento ao recurso.”



    (MS nº 32.703-AgR-terceiro/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 10/04/2018, p. 11/05/2018, grifos acrescidos).



    24. Superadas as preliminares, avanço no exame do mérito para concluir que o pedido deduzido nesta ação deve ser julgado procedente. Com efeito, como reiteradamente decidido por esta Corte, não há direito à correção monetária incidente sobre os valores pagos a título de “abono variável” instituído pela Lei nº 14.474, de 2002, pois a referida Lei, em seu art. 2º, § 3º, foi categórica ao afirmar, que “o valor do abono variável da Lei n° 9.655, de 2 de julho de 1998, é inteiramente satisfeito na forma fixada neste artigo”, ou seja, sem a incidência de nova correção monetária. São elucidativas quanto ao tema, mais uma vez, as razões trazidas pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, quando do julgamento da AO nº 1.163-AgR-segundo/DF, referida no item 22 desta decisão, oportunidade em que assim foi consignado:



    “Insiste o agravante na alegação de que, após o mês de maio de 2002, qualquer pagamento deve ser considerado com retardo, e que a ausência de previsão na Resolução 245/STF não poderia ser entendida como vedação à incidência de correção monetária. 



    Conforme já consignado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte está pacificada no sentido de que não há direito à correção monetária incidente sobre os valores pagos à título de “abono variável”. 



    Isso porque Lei 10.474, de 27 de junho de 2002, em seu art. 2º, § 3º, foi categórica ao afirmar, que “o valor do abono variável da Lei n° 9.655, de 2 de julho de 1998, é inteiramente satisfeito na forma fixada neste artigo”. 



    Está claro que a referida norma incluiu qualquer repercussão financeira sobre o abono variável, o que, por obviedade, inclui a correção monetária a incidir sobre aquele. Eis o teor do art. 2º da Lei 10.474/2002: 



    “Art. 2º. O valor do abono variável concedido pelo art. 6º da Lei nº 9.655, de 2 de junho de 1998, com efeitos financeiros a partir da data nele mencionada, passa a corresponder à diferença entre a remuneração mensal percebida por Magistrado, vigente à data daquela Lei, e a decorrente desta Lei. 



    § 1º. Serão abatidos do valor da diferença referida neste artigo todos e quaisquer reajustes remuneratórios percebidos ou incorporados pelos Magistrados da União, a qualquer título, por decisão administrativa ou judicial, após a publicação da Lei nº 9.655, de 2 de junho de 1998. 



    § 2º. Os efeitos financeiros decorrentes deste artigo serão satisfeitos em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, a partir do mês de janeiro de 2003. 



    § 3º. O valor do abono variável da Lei nº 9.655, de 2 de junho de 1998, é inteiramente satisfeito na forma fixada neste artigo”. (grifo nosso) 



    Vê-se, pois, que, além de afirmar que o abono variável seria inteiramente satisfeito na forma fixada no art. 2º, inexiste previsão da incidência de correção monetária sobre a referida parcela indenizatória. 



    No mesmo sentido, é importante destacar a Resolução 245 do Supremo Tribunal Federal, de 12 de dezembro de 2002, a qual “dispõe sobre a forma de cálculo do abono de que trata o artigo 2º e §§ da Lei nº 10.474, de 27 de junho de 2002”. 



    Nos termos da referida Resolução, o pagamento do montante apurado será feito em vinte e quatro parcelas iguais, vide: 



    “O Presidente do Supremo Tribunal Federal, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 13, XVII, combinado com o artigo 363, I, do Regimento Interno; 



    (...) 



    RESOLVE: Art. 1º. É de natureza jurídica indenizatória o abono variável e provisório de que trata o artigo 2º da Lei nº 10.474, de 2002, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal. 



    Art. 2º. Para os efeitos do artigo 2º da Lei nº 10.474, de 2002, e para que se assegure isonomia de tratamento entre os beneficiários, o abono será calculado, individualmente, observando-se, conjugadamente, os seguintes critérios: 



    I – apuração, mês a mês, de janeiro/98 a maio/2002, da diferença entre os vencimentos resultantes da Lei nº 10.474, de 2002 (Resolução STF nº 235, de 2002), acrescidos das vantagens pessoais, e a remuneração mensal efetivamente percebida pelo Magistrado, a qualquer título, o que inclui, exemplificativamente, as verbas referentes a diferenças de URV, PAE, 10,87% e recálculo da representação (194%); 



    II – o montante das diferenças mensais apuradas na forma do inciso I será dividido em vinte e quatro parcelas iguais, para pagamento nos meses de janeiro de 2003 a dezembro de 2004”.  



    Ante a ausência completa de previsão legal, não poderia o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, no exercício de atividade eminentemente administrativa, inovar no ordenamento jurídico, autorizando o indevido pagamento de correção monetária.



    E mais: não se trata apenas de falta de previsão legal, o que já seria suficientemente grave, tal como assentado em precedentes desta Corte (ADI 2.093, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ 18.6.2004; ADI-MC 2.105, Rel. Min. Celso de Mello). 



    No caso, como se pode atestar pela expressão literal do art. 2º, a própria Lei 10.474/2002 veda a incidência de correção monetária ou qualquer outro tipo de atualização ou reajuste do valor nominal das parcelas correspondentes ao abono variável. 



    Tal proibição também está prescrita na Resolução 245 do STF, na parte em que estabelece o pagamento do abono variável em parcelas iguais, sem qualquer menção à atualização monetária dos valores devidos. 



    Portanto, reafirmo que não se trata apenas de ausência de previsão em lei, o que acarreta a violação à reserva legal do art. 96, inciso II, alínea “b”, da Constituição, cuidando-se, no caso, de expressa proibição legal, o que perfaz a ofensa direta ao que disposto no § 3º do art. 2º da Lei 10.474/2002.



    [...]



    Assim, reafirmo que: i) no período de 1º de janeiro de 1998 até o advento da Lei 10.474/2002, não havia qualquer débito da União em relação ao abono variável criado pela Lei 9.655/1998 – dependente, à época, da fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal –; ii) com a edição da Lei 10.747, de junho de 2002, a qual fixou definitivamente os valores devidos e a forma de pagamento do abono, assim como a posterior regulamentação da matéria pela Resolução 245 do STF, de dezembro de 2002, não há que se falar em correção monetária ou qualquer valor não estipulado por essa regulamentação legal. 



    Isso porque, como já dito, eventuais correções monetárias já foram compreendidas pelos valores devidos a título de abono variável, cujo pagamento ocorreu na forma prescrita por esta Lei 10.474/2002, em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, a partir do mês de janeiro de 2003. Encerradas as parcelas e quitados os débitos reconhecidos pela lei em referência, não subsistem quaisquer valores pendentes de pagamento. 



    Em verdade, ao tomar como referência a remuneração total vigente em janeiro de 2003, para fixar o valor do abono variável, o próprio legislador instituiu um autêntico fator de correção das parcelas. Dificilmente poder-se-ia conceber critério mais condizente com a ideia de proporcionalidade. Não se pode negar, portanto, que a Lei 10.474/2002 “soluciona a questão concernente ao abono variável”, “resolve as pendências”, expressões utilizadas na exposição de motivos do projeto de lei anteriormente citado.”



    25. Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência desta Corte, como se observa, exemplificativamente, dos seguintes predentes:



    “EMENTA: Ação Originária. Correção monetária sobre o abono variável previsto na Lei n° 9.655, de 2 de julho de 1998 e na Lei nº 10.474, de 27 de junho de 2002. 1. Interesse peculiar da magistratura. Competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, inciso I, alínea "n", da Constituição). Precedentes: AO n° 1.151/SC - referendo de tutela antecipada -, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 18.5.2005; AO-AgR n° 1.292/MG, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno 24.11.2005. 2. Correção monetária sobre o abono variável. A própria Lei n° 10.474/2002 veda a incidência de correção monetária ou qualquer outro tipo de atualização ou reajuste do valor nominal das parcelas correspondentes ao abono variável. Tal proibição também está prescrita na Resolução n° 245 do STF, quando estabelece o pagamento do abono variável em parcelas iguais, sem qualquer menção à atualização monetária dos valores devidos. No período de 1º de janeiro de 1998 até o advento da Lei n° 10.474/2002 não havia qualquer débito da União em relação ao abono variável criado pela Lei n° 9.655/98 - dependente, à época, da fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Com a edição da Lei n° 10.474, de junho de 2002, fixando definitivamente os valores devidos e a forma de pagamento do abono, assim como a posterior regulamentação da matéria pela Resolução n° 245 do STF, de dezembro de 2002, também não há que se falar em correção monetária ou qualquer valor não estipulado por essa regulamentação legal. Eventuais correções monetárias já foram compreendidas pelos valores devidos a título de abono variável, cujo pagamento se deu na forma definida pela Lei n° 10.474/2002, em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir do mês de janeiro de 2003. Encerradas as parcelas e quitados os débitos reconhecidos pela lei, não subsistem quaisquer valores pendentes de pagamento. 3. Ação julgada procedente, por maioria de votos.”



    (AO nº 1.157/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 25/10/2006, p. 16/03/2007; grifos acrescidos).



    “Ementa: AÇÃO ORIGINÁRIA. ABONO VARIÁVEL. MAGISTRATURA FEDERAL. LEI FEDERAL 10.474/2002. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AÇÃO ORIGINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da não incidência de correção monetária sobre o valor fixado para o pagamento das parcelas a título de “abono variável” aos magistrados. Precedentes. 2. Ação Originária julgada improcedente. 3. Caracterizada a sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, que ora arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos a partir desta decisão, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015.”



    (AO nº 1.691/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 19/11/2020; grifos acrescidos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O ABONO VARIÁVEL. LEGITIMIDADE PROCESSUAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO E DA ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA SEGUNDA REGIÃO PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O ABONO VARIÁVEL PREVISTO NA LEI 9.655/1998 E NA LEI 10.474/2002. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Embora não tenham personalidade jurídica, os Tribunais possuem capacidade processual judiciária para agir em defesa da manutenção de seus atos administrativos. Precedentes. 2. É ilegal a incidência de correção monetária sobre o abono variável previsto na Lei 9.655/1998 e na Lei 10.474/2022. Precedentes. 3. O Tribunal que administrativa concede a correção monetária deve adotar providências para a repetição do indébito. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AO nº 1.497-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 21/09/2022, grifos acrescidos).



    26. Nesse sentido, cito, ainda, os seguintes julgados: AO nº 1.444-AgR/PB (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/11/2018, p. 27/11/2018) e AO nº 1.412/SP (Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, j. 23/10/2008, p. 13/02/2009). 



    27. Diante desse cenário, o julgamento de procedência do pedido formulado nesta ação é medida que se impõe.



    28. Anoto, por fim, que o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em sua contestação, aponta que, na hipótese de procedência do pedido, deve ser afastada a necessidade de devolução dos valores recebidos de boa-fé pelos magistrados a ele vinculados (beneficiados). Não há comprovação, nos autos, da efetiva ocorrência de algum pagamento, aos magistrados vinculados ao referido Tribunal do Trabalho, da correção monetária aqui discutida. Nada obstante, anoto que a jurisprudência desta Corte vem se firmando no sentido d